Tribunal: TJES
Processo: 5000658-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000658-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA LENIR ZONTA ENGELHARDT

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000658-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARIA LENIR ZONTA ENGELHARDT

RELATORA: DESª SUBST. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNO MENTAL. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATUALIZADO. PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do Juízo da Vara Única de Santa Teresa, que, nos autos da ação ajuizada por Maria Lenir Zonta Engelhardt, deferiu medida liminar para determinar a internação compulsória de Eduardo Antônio Zonta, em entidade pública ou privada com profissionais capacitados, condicionando sua alta à autorização médica. A decisão fixou prazo de 30 dias para cumprimento, sob pena de multa diária. O agravante alegou nulidade da intimação, ausência de laudo médico atualizado, parecer técnico contrário do NAT e inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o deferimento de internação compulsória de paciente com transtornos mentais e dependência química, em sede de tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória constitui medida excepcional e gravosa, por implicar restrição extrema à liberdade individual, exigindo a presença cumulativa de requisitos legais estritos.

4. O art. 6º da Lei nº 10.216/2001 exige que a internação compulsória seja precedida de laudo médico circunstanciado e atualizado, o que não se verifica no caso concreto, dado que o documento apresentado é datado de outubro de 2023, anterior em um ano à decisão judicial que determinou a internação.

5. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) foi desfavorável à internação compulsória, indicando ausência de esgotamento das alternativas extra-hospitalares e recomendando que, em caso de necessidade, fosse priorizada a internação involuntária, conforme protocolos da Rede de Atenção Psicossocial.

6. Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça exige, para a concessão da medida de internação compulsória, a apresentação de laudo médico recente, detalhado e circunstanciado, o que não se verifica nos autos.

7. O perigo de dano irreparável, embora alegado, não justifica a medida extrema diante da insuficiência dos requisitos técnicos e legais necessários para a internação compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória somente pode ser deferida mediante a apresentação de laudo médico circunstanciado e atualizado, que comprove a imprescindibilidade da medida.

2. O parecer técnico desfavorável à internação e a ausência de esgotamento das medidas terapêuticas extra-hospitalares inviabilizam a concessão da tutela de urgência para internação compulsória.

3. A medida extrema de internação compulsória deve ser adotada apenas em caráter excepcional, quando estritamente observados os requisitos legais e técnicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 10.216/2001, arts. 3º e 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A; CF/1988, arts. 6º e 196; Constituição Estadual/ES, art. 159.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AgInt nº 012199002598, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira – Rel. Subst. Victor Queiroz Schneider, 3ª Câmara Cível, j. 24.11.2020;
TJES, AI nº 5011385-55.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 19.04.2024;
TJES, AI nº 5006965-41.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 13.06.2023;
TJES, AI nº 5005550-86.2023.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 31.01.2024.
STJ, HC 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.12.2013, DJe 05.02.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa, nos autos da ação tombada sob o n.
5000241-15.2024.8.08.0044
, proposta por
MARIA LENIR ZONTA ENGELHARDT em face do recorrente e do MUNICÍPIO DE SANTA TERESA,
que deferiu a liminar para
“[...] para determinar que a parte demandada, através de seus órgãos competentes, viabilizem o tratamento adequado, mediante internação compulsória do requerido EDUARDO ANTÔNIO ZONTA, em entidade que possua profissionais capacitados para atender as peculiaridades do caso em tela, seja em entidade pública ou particular, sendo a alta condicionada com autorização e Laudo Médico”
, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da decisão, sob pena de multa diária.

Em suas razões (ID 11835637), o agravante, em resumo, aduz que: (i) a decisão recorrida seria nula por ser inválida a intimação realizada por meio da Secretaria de Estado de Saúde; (ii) o
decisum
teria sido fundamentado com base em laudo médico não circunstanciado e desatualizado; (iii) o parecer técnico do NAT seria desfavorável à medida de internação; e (iv) não restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Assim, requereu não apenas a reforma da decisão impugnada, como também a atribuição de efeito suspensivo à presente insurgência recursal.

No ID 11862385, foi deferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo recorrente.

Embora intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 14135407.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 14216293, opina pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Reside a controvérsia recursal no exame da presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) para a concessão da tutela provisória,
in casu,
relacionada à internação compulsória do paciente acima mencionado.

Como se infere dos autos de origem, consta da peça de ingresso que a autora, ora agravada, é tia do Sr. Eduardo Antônio Zonta, que enfrenta um caso clínico de saúde mental, marcado por um histórico de internações psiquiátricas e problemas legais, que exacerbam sua condição de vulnerável.

Aduz, ainda, a inicial, que a morte de seu pai, em 27 de janeiro de 2023, e os conflitos resultantes com sua genitora, Margarete Antonia Maestrini, contribuem significativamente para a complexidade do seu estado psicoemocional, já severamente comprometido por uma adicção ao álcool, a qual ele não reconhece como doença, conforme afirma o Laudo Psiquiátrico do médico que o acompanhou em várias oportunidades.

Relata, ainda, que este quadro foi agravado pelo fato de Eduardo estar respondendo a um processo criminal, Nº 0000836-36.2023.8.08.0044, por delitos de lesão corporal e ameaça contra sua própria mãe num contexto de violência doméstica e familiar.

Destarte, conforme alega, existe a recomendação de internação psiquiátrica em local protegido, ante a necessidade urgente de uma intervenção médica especializada, capaz de prover, não apenas a segurança do mesmo, mas também a possibilidade de reabilitação e recuperação de sua saúde mental.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a demanda na origem pugnando pela internação compulsória do Sr. Eduardo Antônio Zonta.

Nesse contexto, o magistrado de origem, após receber a inicial, proferiu a decisão recorrida, na qual reputou demonstrados os pressupostos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, nos seguintes termos
:

Para ser concedida a tutela pretendida, nos moldes do que se observa do art. 303 do CPC, deverá (mesmo se tratando de urgência contemporânea à propositura da ação), a exposição da lide, a Probabilidade do Direito, o Risco de Dano.

Nesse diapasão, o art. 159 da Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo aborda o tema no sentido em que o Estado tem o dever de garantir o direito a saúde, bem como às ações e serviços para sua promoção, prevenção, proteção e recuperação a todos. Tal dispositivo entra em comunhão com os Direitos Sociais conferido a todos.

[...]

Na forma da Resolução 1598/00 do CFM dispõe em seu Art. 6º que não haverá administração de tratamento psiquiátrico sem o consentimento esclarecido da parte, com exceção nos casos em que, a condição clínica não permitirem a obtenção desse consentimento, e em situações de emergência, devidamente justificadas em prontuário.

[...]

No caso apresentado, resta por convencida a necessidade do requerido na internação compulsória diante de sua dependência e que, caso não seja tratada, sua saúde poderá ser agravada.

Em relação ao justificado receio de ineficácia do provimento final, é certo que face à indispensabilidade e urgência dos procedimentos a serem utilizados pelo demandante, caso não seja atendido o pedido, poderá ocorrer debilitação na saúde do mesmo e até risco de maiores danos. O fundado risco de dano desponta da própria natureza do pedido e não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, pois, o bem protegido, a saúde, é infinitamente superior ao bem que pode ser lesado, que é apenas o econômico. Como reafirmo, não tão só a vida em si deve ser protegida, mas também a possibilidade de vida digna.

Nesta ocasião, reafirmo o entendimento externado quando da análise do pedido liminar, concluindo, pois, que o recurso deve ser provido, pelos motivos que passo a explicitar.

No que diz respeito à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que encontra amparo legal no art. 3º da Lei n. 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, senão vejamos:

Art. 3º. É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

Na hipótese vertente, observo o laudo médico que teria embasado a decisão recorrida não pode ser, em sede de cognição sumária
,
considerado atualizado, uma vez que foi elaborado em outubro de 2023, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em outubro de 2024, ou seja, um ano depois da elaboração daquele documento, não sendo, portanto, contemporâneo à medida pretendida.

Nesse mesmo sentido cito diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEI Nº 13.840/2019. LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Com o advento da recente Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, desde que mediante formalização da decisão por médico responsável, assim entendido como laudo médico atualizado que caracterize os seus motivos.
2) Todavia, o que se percebe, ao compulsar os autos, é que o laudo médico juntado aos autos, conquanto se enquadre como circunstanciado na medida em que especifica detalhadamente o quadro clínico do paciente, justificando a internação compulsória , não pode ser considerado atual, visto que elaborado em junho de 2017, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em setembro de 2019, ou seja, mais de dois anos depois. 3) A internação compulsória é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento
. 4) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199002598, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA AUTORIZAÇÃO - LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A internação compulsória de usuário de drogas possui amparo legal no Art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual estabelece que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes. 2. A referida lei, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 3. Inegável que o laudo médico acostado no id. 6145750 se trata de laudo circunstanciado, tendo em vista que atesta que o paciente é dependente químico de cocaína, maconha e álcool, entretanto, verifica-se que se encontra desatualizado, por ter sido confeccionado há mais de um ano. 4. Por ser a internação compulsória medida gravíssima, que restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atualizado elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento
. 5. Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5011385-55.2023.8.08.0000, Relatora: Des. HELOÍSA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO. 1) A internação compulsória de dependente químico, custeada pelo Poder Público, além de ser garantia decorrente do direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da CF), é assegurada expressamente em lei específica (art. 6º da Lei 10.216/01). Precedentes do TJES.
2) Sem embargo, à luz da jurisprudência do STJ, tratando-se de medida extrema a implicar cerceamento da liberdade individual deve ser adotada em caráter excepcional, requerendo laudo médico circunstanciado (arts. 4º e 6º da Lei 10.216/01), preferencialmente subscrito por especialista no campo da saúde mental. Precedentes do TJES. 3) Não se justifica, diante da excepcionalidade da medida, determinar a internação compulsória quando o pedido for baseado em laudo desatualizado, escasso de informações a respeito do quadro clínico do enfermo e da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, e sem identificação do profissional médico que o confeccionou
. 4) Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006965-41.2022.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 13/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO . INEXISTÊNCIA. LAUDO DESATUALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DA INTERNAÇÃO. RECURSO PROVIDO . 1. A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, em seu artigo 4º prevê que “A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”. 2 . Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida”
(HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014) .
3. No caso em apreço, não restou satisfatoriamente comprovada a necessidade de submeter a agravada, ora representada, ao tratamento psiquiátrico proveniente da internação compulsória. 4. O laudo médico acostado aos autos, além de claramente desatualizado, não descreve, de maneira adequada e detalhada, o diagnóstico do paciente, nem a condição psíquica e mental em que se encontra atualmente . Não esclarece as medidas ambulatoriais já adotadas e tampouco foram juntadas guias de tratamentos anteriores a demonstrar o que já foi realizado, mas não surtiu efeito. 5. Deste modo, como o laudo médico circunstanciado é requisito imprescindível à internação pretendida, entendo que o documento apresentado pela agravada não se amolda ao que prevê o art. 6º da Lei 10 .216/2001. 6. In casu, não há outros elementos de prova que possam induzir a conclusão efetiva da necessidade de internação compulsória em sede liminar
. 7 . Recurso provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005550-86.2023.8 .08.0000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, publicado em 31/01/2024)

Ademais, vale destacar que o parecer técnico do NAT realizado nos autos de origem foi conclusivo no sentido de ser desfavorável à aplicabilidade da medida de internação ao paciente. Senão vejamos:

“[...] A internação, para tratamento de dependência química, em qualquer modalidade, só está indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, e é uma modalidade de tratamento reconhecida no âmbito da atenção da rede psicossocial, de acordo com as Diretrizes Clínicas em Saúde Mental da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo de 2018.

[...]

A internação psiquiátrica em regime fechado consiste em opção para o caso em tela, no momento, para compensação do quadro do Requerido. Importante ressaltar que o paciente necessita, após a alta, de ter um plano de intervenção terapêutica mantendo seu acompanhamento no CAPS, sob pena de apresentar recaídas. No entanto, o fluxo estadual existente para internação em saúde mental, que faz parte da Rede de Atenção Psicossocial, não foi seguido. Nesse fluxo, caso haja necessidade de internação, após esgotadas todas as medidas extra-hospitalares, faz-se necessário a elaboração de Relatório multidisciplinar descrevendo as medidas terapêuticas de abordagem do caso até o momento, além de Laudo Médico circunstanciado atualizado, constando a hipótese diagnóstica, condutas realizadas e a indicação da necessidade e a modalidade da internação (voluntária ou involuntária). Diante destes documentos, a Unidade solicitante do Município envia a solicitação de internação para o NERI/SESA. Assim que o NERI disponibilizar o recurso (de acordo com Protocolo de Classificação de Risco devem ser priorizados leitos de Saúde Mental em Hospitais Gerais), o Município providencia transporte para encaminhamento do paciente. O Serviço de referência do Município acompanha o paciente durante a internação até a alta e realiza o acompanhamento psicossocial do paciente após alta. Assim, o pedido inicial deveria ter sido de internação involuntária e não a compulsória, deixando a última para o caso do poder público não efetivar a internação.

Desta forma a Nota Técnica é de NÃO FAVORÁVEL, no momento, à internação, porém, COM RESSALVAS, sugerindo que o programa estadual de saúde prisional avalie o paciente e em se confirmando a necessidade de internação, que se proceda a solicitação administrativa da internação juntamente ao NERI, que deveria ser, à princípio, involuntária e não compulsória”
.

Assim, por ser a internação compulsória medida gravíssima, que restringe por completo a liberdade do indivíduo, jamais pode ser concedida sem atestado atualizado elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.

Diante de todo o exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento interposto e
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a decisão objurgada, para indeferir a medida liminar inicialmente concedida na origem.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 05/09/2025 às 13:38:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58458005092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.